Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS EM CONTA DE EX-SERVIDORA FALECIDA. PRINCÍPIO DA SAISINE. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário, em razão de depósitos indevidos realizados após o falecimento de ex-servidora pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade patrimonial dos herdeiros pelos valores sacados indevidamente da conta bancária da falecida, após o óbito, e a possibilidade de restituição ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento do servidor público implica o rompimento do vínculo funcional com a Administração, tornando indevidos os depósitos realizados após o óbito.
4. Com base no princípio da saisine, os bens e direitos do falecido são transmitidos imediatamente aos herdeiros, incluindo a titularidade da conta bancária.
5. A jurisprudência reconhece que os valores depositados indevidamente após o falecimento de servidor devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Os herdeiros são responsáveis pela restituição de valores públicos indevidamente sacados após o falecimento do servidor, em razão da transferência patrimonial imediata e da vedação ao enriquecimento ilícito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871074, 0704184-34.2020.8.07.0018, Rel. Eustáquio de Castro, j. 06/06/2024, p. 13/6/2024.